Tribunal: TJES
Processo: 0003706-24.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Posse de Drogas para Consumo Pessoal; Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003706-24.2021.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOAO VITOR FREITAS MARCELLINO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003706-24.2021.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JOAO VITOR FREITAS MARCELLINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELA
ÇÃ
O CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ART. 157, ,
§
2
º
-A, I, CP. 1. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA S
Ú
MULA 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. 2. INCID
Ê
NCIA DA CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENS
Ã
O E PER
Í
CIA DA ARMA. 3. RECURSO CONHECIDO. PROVIMENTO NEGADO.
1. O impedimento à redução da pena abaixo do mínimo legal na etapa média da dosimetria não ofende os princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena. Precedentes do STF (RE nº 597.270/RS) e deste Sodalício 2. É consolidada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, havendo outros meios de prova que demonstrem o efetivo emprego da arma de fogo no crime de roubo, são prescindíveis a apreensão e o periciamento da arma para fins de reconhecimento da circunstância majorante prevista no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal. Caso em que o ofendido narra, de forma bastante vívida e verossímil a dinâmica dos fatos, afirmando que o réu o abordou e anunciou o assalto de arma em punho. 3. Recurso conhecido e não provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003706-24.2021.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JOAO VITOR FREITAS MARCELLINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por JOÃO VITOR FREITAS MARCELLINO, em face da sentença de fls. 165/170, da 3ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime definido no artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa.

De conformidade com as razões de fls. 191/199, pede seja afastada a aplicação da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, para que seja a pena reduzida abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, em função da circunstância atenuante da confissão espontânea, bem como, seja afastada a causa de aumento de pena incidente em razão do emprego de arma de fogo na empreitada delitiva, considerando não ter havido a apreensão do artefato.

Contrarrazões ministeriais às fls. 201/207, pel
a manuten
çã
o do
é
dito condenat
ó
rio, na forma em que proferido.

No id. n
o
5203489, parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra do ilustre Procurador de Justiça Marcello Souza Queiroz, pela negativa de provimento ao apelo defensivo.

É a síntese do feito. Passo à análise do mérito do recurso, a começar pela postulação de afastamento do óbice presente na Súmula 231 do STJ, para que a pena-base seja fixada aquém do mínimo legal.

Argumenta a defesa que a redução da pena na etapa média da dosimetria não foi suficiente, considerando que fora minorada a sanção em apenas seis meses de reclusão em decorrência da circunstância atenuante da confissão espontânea. Pugna, nesse passo, pelo provimento do apelo a fim de que a reprimenda seja reduzida em patamar que ultrapasse o limite mínimo fixado no preceito secundário do tipo.

Sucede, no entanto, que o Supremo Tribunal Federal já se debruçou sobre o tema, decidindo em sede de Repercussão Geral, nos autos do RE nº 597.270/RS, que o impedimento à redução da pena abaixo do mínimo legal na etapa média da dosimetria não ofende os princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena:

EMENTA: AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (STF, RE nº 597.270/RS, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, 26/03/2009)

Reafirmando o entendimento exposto, a Segunda Turma do Excelso Pretório:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. (...) INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. (...) I - A jurisprudência pacífica desta Corte e do STJ é no sentido de que a incidência de circunstância atenuante não reduz a pena para aquém do mínimo legal. (...) (STF, RHC nº 118.996/AM, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 18/02/2014)

Na mesma senda, a jurisprudência firmada por esta Corte Regional:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, LEI 11.343/06). DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA SÚMULA Nº 231, DO STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, §4º). IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Este eg. TJES, acompanhando o ideal de uniformização e integridade da jurisprudência, tem reconhecido que a interpretação averbada no enunciado sumular nº 231, do STJ, encontra-se de acordo com as balizas traçadas pelos art. 59, II, 67 e 68, do Código Penal. Jurisprudência. 2. Não há como aplicar a benesse do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, pois a quantidade de drogas (38 papelotes de cocaína, pesando 81,3 gramas), a quantidade de dinheiro em espécie apreendida (R$ 1.640,00), e o fato de realizar o tráfico em um estabelecimento específico, portando simulacro de arma de fogo, denotam que o apelante se dedica às atividades criminosas. 3. Recurso a que se nega provimento. (TJES, Apelação 014180027089, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça – Rel. Subst. Heloisa Cariello, 11/09/2018)

Descabe, assim, a pretensão de afastamento da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Na sequência, o apelante requer o decote da causa de aumento de pena a que alude o §2º-A do artigo 157 do Código Penal, tendo em vista que, à míngua da apreensão e perícia da arma supostamente utilizada, impossível incidir a circunstância majorante.

Mais uma vez, sem razão. A propósito do tema, é consolidada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, havendo outros meios de prova que demonstrem a efetiva ocorrência da circunstância em apreço, a apreensão e periciamento da arma são providências que se mostram totalmente desnecessárias. Nessa linha, confira-se:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. MAJORANTES. AUMENTO. CUMULAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. 1. Nos moldes da orientação firmada pela Terceira Seção desta Corte, para a incidência da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, dispensável a apreensão e perícia da arma, desde que o emprego do artefato fique comprovado por outros meios de prova. 2. Ademais, "'mesmo após a superveniência das alterações trazidas, em 24/5/2018, pela Lei n. 13.654/2018, essa Corte Superior, no que tange à causa de aumento do delito de roubo prevista no art. 157, § 2º, I , do Código Penal - nos casos em que utilizada arma de fogo -, manteve o entendimento exarado por sua Terceira Seção, no sentido de ser desnecessária a apreensão da arma utilizada no crime e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva, uma vez que seu potencial lesivo é in re ipsa' (AgRg no HC 473.117/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 5/2/2019, DJe 14/2/2019)" (HC n. 729.649/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022). 3. Nesse contexto, "a incidência da majorante do art. 157, §2-A, I, do CP prescinde da apreensão e perícia da arma, notadamente quando comprovada pela palavra da vítima, cabendo ao imputado demonstrar que o artefato é desprovido de potencialidade lesiva, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal" (AgRg no AREsp n. 2.076.555/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022). Omissis. 9. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.100.469/RN, 6
a
Turma, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 23/6/2023)

Na espécie, extrai-se do depoimento da vítima Carlale Ferreira Conceição, constante de fl. 137, que foi abordado pelo recorrente em Campo Grande, município de Cariacica, enquanto esperava sua esposa, lembrando-se que o autor dirigiu-se a ele e disse, empunhando um revólver, “
perdeu, desce da moto
(...)
desce que vou atirar
”. Detalha que o apelante chegou a acionar o gatilho da arma, mas não foi deflagrado o disparo, momento em que abandonou o veículo e fugiu do local temendo ser atingido.

Vale lembrar, a propósito, que a palavra da vítima, quando inexistentes motivos para retirar-lhe a credibilidade, constitui meio de prova idôneo e amplamente aceito. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" (AgRg no AREsp 1.557.476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no AREsp 1577702/DF 6
a
Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, 01/09/2020)

Assim, estando devidamente demonstrado no feito o efetivo emprego da arma e, não se desincumbindo a defesa do ônus de demonstrar a inexistência de capacidade lesiva do instrumento, impossível retirar da condenação a majorante em comento.

Diante de todo o exposto,
CONHE
Ç
O DO APELO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.